Tribunal: TJSP
Processo: 1006102-42.2019.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-11
Data de publicação: 2021-01-11

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO – Cédula de crédito bancário – Operação de financiamento para aquisição de veículo – Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297 do C. Superior Tribunal de Justiça) - Observância, contudo, do contrato firmado entre as partes, de outros diplomas legais incidentes ao caso e do entendimento jurisprudencial uniformizado sobre o tema -

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO – Cédula de crédito bancário – Operação de financiamento para aquisição de veículo – Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297 do C. Superior Tribunal de Justiça) - Observância, contudo, do contrato firmado entre as partes, de outros diplomas legais incidentes ao caso e do entendimento jurisprudencial uniformizado sobre o tema - Seguro prestamista – Cobrança incabível, uma vez o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada (Resp 1.639.320-SP, em regime de recurso repetitivo) – Devolução de valores indevidamente cobrados e efetivamente pagos que deverá se dar de forma simples – Tese de que, para os valores a serem restituídos, devem ser adotados os mesmos reflexos dos juros contratuais - Impossibilidade de análise nesta oportunidade, em razão da vedada inovação recursal - Honorários de advogado – Arbitramento pelo juízo de origem no importe correspondente a 20% sobre o valor atualizado da condenação – Pretensão de majoração – Cabimento – Valor fixado que deve ser proporcional à importância da causa, tempo exigido para o serviço e local de sua prestação, bem como suficiente para remunerar de forma condigna o advogado – Fixação em R$ 1.300,00 – Incidência, na hipótese, do disposto no art. 85, § 8o, do CPC – Sentença modificada – Recurso do autor parcialmente provido, na parte conhecida, desprovido o do banco.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000006570
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006102-42.2019.8.26.0297, da Comarca de Jales, em que é apelante/apelado
JANILTON DE JESUS MIRANDA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante BV
FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial ao recurso do autor, na parte conhecida, e negaram provimento ao
recurso do banco, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), JOÃO BATISTA VILHENA E SOUZA LOPES.
São Paulo, 11 de janeiro de 2021.
PAULO PASTORE FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006102-42.2019.8.26.0297 - Jales
2
VOTO No: 31442
APEL.No: 1006102-42.2019.8.26.0297
COMARCA: JALES
APTE. : JANILTON DE JESUS MIRANDA (JUST GRAT) e BV
FINANCIERA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO (BANCO VOTORANTIN S/A)
APDO. : OS MESMOS
AÇÃO REVISIONAL C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO

Cédula de crédito bancário Operação de financiamento para
aquisição de veículo Aplicabilidade do Código de Defesa do
Consumidor (Súmula 297 do C. Superior Tribunal de Justiça) -
Observância, contudo, do contrato firmado entre as partes, de
outros diplomas legais incidentes ao caso e do entendimento
jurisprudencial uniformizado sobre o tema - Seguro prestamista
Cobrança incabível, uma vez o consumidor não pode ser
compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou
com seguradora por ela indicada (Resp 1.639.320-SP, em
regime de recurso repetitivo)
Devolução de valores
indevidamente cobrados e efetivamente pagos que deverá se
dar de forma simples Tese de que, para os valores a serem
restituídos, devem ser adotados os mesmos reflexos dos juros
contratuais - Impossibilidade de análise nesta oportunidade, em
razão da vedada inovação recursal - Honorários de advogado
Arbitramento pelo juízo de origem no importe correspondente a
20% sobre o valor atualizado da condenação Pretensão de
majoração
Cabimento
Valor fixado que deve ser
proporcional à importância da causa, tempo exigido para o
serviço e local de sua prestação, bem como suficiente para
remunerar de forma condigna o advogado Fixação em R$
1.300,00 Incidência, na hipótese, do disposto no art. 85, § 8o,
do CPC
Sentença modificada
Recurso do autor
parcialmente provido, na parte conhecida, desprovido o do
banco.
As partes pretendem a reforma da r. sentença de
fls. 89/91, cujo relatório se adota, que julgou procedente
os pedidos formulados em ação revisional de contrato de
financiamento para aquisição de veículo, consubstanciado em
cédula de crédito bancário, movida em face do banco, para o
fim de: “declarar abusiva a cobrança do “seguro”, no contrato
no 180759281 ou 12018000210609, bem como condenar a requerido a
pagar à parte autora o valor referente à restituição de tal
cobrança, corrigido monetariamente desde o ajuizamento da ação
pelos índices constantes da Tabela de Atualização Monetária do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006102-42.2019.8.26.0297 - Jales
3
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e juros de mora de 1%
(um por cento) ao mês, desde a citação.
Dou por extinto o processo com resolução de mérito,
nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.
Condeno a requerida, em razão da sucumbência, ao
pagamento
das
despesas
e
custas
processuais,
porventura
existentes, atualizadas desde o desembolso e verba honorária da
parte contrária, esta fixada em 20% (vinte por cento) sobre o
valor atualizado da condenação (art. 85, § 2o do CPC).”
O autor afirma que a r. decisão deve ser
parcialmente reformada, aduzindo, em suma: que devem ser
aplicados à hipótese dos autos os dispositivos do CDC; que
os valores indevidamente exigidos devem lhe ser restituídos
em dobro, adotando-se os mesmos reflexos dos juros
contratuais; que os honorários advocatícios foram fixados
em valor ínfimo, de modo que deve ser majorado, nos termos
do art. 85, § 8o, do CPC.
O banco, por sua vez, assevera, em síntese, que o
autor
optou
livremente
pela
contratação
do
seguro
prestamista, razão pela qual a sua exigência é legal; que
durante toda a vigência do avençado esteve o autor com
ampla cobertura, e sem dúvida, ele próprio ou seus
dependentes
pleiteariam
indenizações
na
hipótese
de
ocorrência de sinistro.
Os recursos foram recebidos no duplo efeito e o
preparo devido pelo banco está anotado.
As partes apresentaram contrarrazões.
É o relatório.
Antes do mais, não há dúvida de que os
dispositivos do Código de Defesa do Consumidor se aplicam
aos contratos bancários, porquanto assim explicitam a
Súmula 297 do C. Superior Tribunal de Justiça e o C.
Supremo
Tribunal
Federal,
na
Ação
Direta
de
Inconstitucionalidade no 2.591-1.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006102-42.2019.8.26.0297 - Jales
4
Entretanto, a aplicação do mencionado codex não
significa conceder tudo quanto o consumidor pretende, como
se não houvesse contrato, outras leis aplicáveis à espécie
e entendimento jurisprudencial uniformizado sobre o tema.
Dito isto, no que se refere ao seguro prestamista,
conforme o entendimento fixado pelo C. STJ em regime de
recurso repetitivo (Resp 1.639.320-SP), “nos
contratos
bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a
contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora
por ela indicada”.
Isso porque, embora a contratação do seguro seja
uma faculdade do consumidor, não lhe é dada a opção de
contratar seguro de outra seguradora senão daquela integrante do mesmo grupo econômico da instituição
financeira que concedeu o crédito, de modo que deve mesmo
ser reconhecida a abusividade de sua cobrança.
A repetição, porém, deverá se dar de forma
simples, pois, ainda que seja aplicável ao caso em exame o
Código de Defesa do Consumidor, importa salientar que, na
hipótese, não se mostra possível a aplicação do disposto em
seu art. 42, parágrafo único, quando o débito tiver origem
em encargos cuja validade seja objeto de discussão
judicial, conforme se verifica da emente a seguir: “AÇÃO
REVISIONAL. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO - SFH. CÓDIGO DE
DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. AMORTIZAÇÃO. REAJUSTE
PRÉVIO. CABIMENTO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DÉBITO OBJETO DE
DEMANDA.
INVIABILIDADE.
TABELA
PRICE.
CAPITALIZAÇÃO.
VERIFICAÇÃO. SÚMULAS 5 E 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
ANATOCISMO.
VEDAÇÃO.
SUSPENSÃO.
EXECUÇÃO
EXTRAJUDICIAL.
POSSIBILIDADE. TR. UTILIZAÇÃO. LEGALIDADE. (...) III
É
incabível a dobra prevista no artigo 42, parágrafo único, do
Código de Defesa do Consumidor, quando o débito tem origem em
encargos cuja validade é objeto de discussão judicial (...)”
(REsp no 756973-RS, Rel. Min. Castro Filho, j. 27/03/2007).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006102-42.2019.8.26.0297 - Jales
5
Não bastasse isso, agora invocando-se o disposto
no art. 940 do CC, está sedimentado na doutrina e
jurisprudência o entendimento de que, para a incidência da
penalidade de devolução em dobro, é necessária prova de
conduta dolosa ou má-fé do credor.
Neste sentido: REsp 843992/SP, 5a T., Min. Arnaldo
Esteves Lima, J. 30.08.2007; REsp 446724/DF, 1a T., Min.
Denise Arruda, J. 20.03.2007; REsp 390075/ES, 4a T., Min.
Aldir Passarinho Junior, J. 28.11.2006; REsp 697133/SP, 1a
T., Min. Teori Albino Zavascki, J. 18.10.2005.
A propósito, o C. Supremo Tribunal Federal editou
a Súmula 159, que dispõe: “Cobrança excessiva, mas de boa-fé,
não dá lugar às sanções do art. 1.531 do Código Civil”. O
mencionado dispositivo corresponde ao art. 940 do atual
Código Civil.
Como, na hipótese dos autos, o autor não comprovou
conduta dolosa ou maliciosa por parte do banco, tem-se como
descabida, também por esse motivo, a repetição em dobro
buscada.
Por seu turno, nada a deliberar acerca da tese
trazida pelo autor no sentido de que de que, para os
valores a serem restituídos, devem ser adotados os mesmos
reflexos dos juros contratuais, pois trata-se de matéria
não invocada na petição inicial e que, portanto,
caracteriza a vedada inovação recursal, o que impede sua
análise neste momento processual e, consequentemente, o
conhecimento do apelo nesta parte.
Por outro lado, o recurso do autor comporta
acolhimento no que diz respeito à elevação da verba
honorária fixada.
Com efeito, o valor arbitrado em primeiro grau
(20% sobre o valor atualizado da condenação), respeitado o
entendimento adotado pelo MM. Juiz da demanda, não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006102-42.2019.8.26.0297 - Jales
6
traduz em remuneração digna ao advogado, levando-se em
consideração o valor do seguro prestamista a ser restituído
(R$ 979,00 fls. 43).
O
recebimento
de
honorários
decorrentes
da
sucumbência é direito do causídico, tem caráter alimentar
e, como é curial, propicia seu sustento, bem como o de sua
família e o de seu escritório.
Os advogados, conforme, inclusive, proclama a
Constituição Federal, são essenciais à distribuição da
Justiça, até porque, de acordo com a lei, a advocacia é a
única atividade que pode movimentá-la e buscar a
concretização de seu fim, razão pela qual a verba honorária
deve condizer com sua nobreza e dignidade.
Portanto,
a
condenação
dos
valores
correspondentes à sucumbência não foi bem aplicada nestes
autos, uma vez que, embora a causa possa não ter exigido
grau elevado de estudos, tampouco destacado desempenho,
corresponde àquela que o legislador, ao prever a fixação
dos honorários por equidade (art. 85, § 8°, do CPC),
permitiu não ficasse sem patrocínio.
Dessa forma, os honorários advocatícios devem ser
fixados,
ante
os
parâmetros legais e objetivando-se
remuneração condigna, em R$ 1.300,00, corrigidos pelos
índices de variação da Tabela Prática deste E. Tribunal a
partir desta data.
Em vista dessas circunstâncias, a reforma da r.
sentença se impõe, apenas para o fim de se majorar a verba
honorária devida ao patrono do autor.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao
recurso do autor, na parte conhecida, e nega-se provimento
ao do banco.
PAULO PASTORE FILHO
Relator